Tribunal: TJDFT
Processo: 0751571-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751571-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: JUVENILTO SOARES NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCAS ARAÚJO RIBEIRO, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por JUVENILTO SOARES NASCIMENTO, que determinou a intimação do ora agravante para juntar aos autos de origem os extratos bancários das contas bancárias de sua titularidade. O artigo 10 do Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se especificamente sobre a possível inadmissibilidade do recurso, em razão de eventual supressão de instância, bem como da possível violação ao princípio da dialeticidade recursal. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator